Tribunal: TJES
Processo: 5007515-70.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007515-70.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANI DE SA MERISIO e outros (4)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007515-70.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

VIVIANI DE SA MERISIO E OUTROS.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGO PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.519/13. TEXTO LEGAL EXPRESSO QUANTO AO PAGAMENTO UMA ÚNICA VEZ DO BENEFÍCIO, INDEPENDENTE SE POSSUI UM OU MAIS VÍNCULOS COM O MUNICÍPIO. VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VIVIANI DE SÁ MERISIO E OUTROS em face de MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES.

Em síntese, a parte autora alega ser funcionária pública municipal, ocupante de dois cargos de professor, acumuláveis constitucionalmente. Aduz que a despeito de fazer jus ao recebimento de valor correspondente ao ticket alimentação pelos dois registros, recebem apenas por um vínculo funcional.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5581185, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o auxílio alimentação é destinado ao servidor e não ao cargo ocupado. Aduz que possuem duas matrículas diferentes, em que obtiveram aprovação para o cargo efetivo em concursos distintos. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, a parte autora, ora recorrente, acumula licitamente dois cargos de professor, exceção à vedação de acumulação de cargos públicos, expressamente autorizada pela Constituição da República, nos termos do art. 37, XVI, alínea “a”.

Com efeito, sendo lícita a acumulação dos cargos públicos, a autora faz jus ao vencimento devido para cada um dos cargos que ocupa, sob pena de trabalhar sem a devida contraprestação pelo serviço desempenhado.

Contudo, deve ser considerado que a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade, expresso no art. 37,
caput
da Constituição da República, segundo o qual o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei em toda a sua atividade funcional.

O Princípio da Legalidade no direito administrativo se difere daquele voltado ao particular, porque o administrador público somente pode atuar naquilo em que a lei o autoriza, demonstrado a inderrogável indisponibilidade do interesse público. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.

Logo, o pagamento de auxílios pelo Poder Público ao servidor depende de ato normativo que o regulamente.

Ressalta-se que no presente caso a Lei Municipal nº 3.519/13, que autoriza a instituição do auxílio alimentação para os servidores municipais, prevê expressamente que o auxílio será concedido uma única vez ao funcionário ou servidor. Destaco:

Artigo 1° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a instituir auxílio alimentação em espécie no valor de ate R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para Servidores Públicos ativos no âmbito da administração direta.

§ 1° O benefício de que trata o caput deste artigo terá caráter indenizatório, para ressarcimento complementar na compra de alimentos, não sendo considerado verba salarial para qualquer efeito.

§ 2° Será contemplado uma única vez o funcionário ou servidor, que acumule regularmente cargos, empregos ou funções públicas da Administração Municipal.
[grifo nosso].

Assim, não há margem para dúvidas quanto à intenção do legislador ao instituir o referido auxílio, ao passo que resta cristalino que o benefício possui caráter indenizatório, não sendo considerado verba salarial para qualquer efeito, bem como será pago uma única vez ao servidor.

Ademais, conforme previsto na legislação de regência, o auxílio alimentação possui natureza de vantagem pessoal, vinculada ao servidor, para fins de suprir/complementar suas necessidades alimentares e não ao cargo, isto é, vantagem de natureza “
propter personam
”, a ser paga individualmente ao servidor, independente da quantidade de cargos que ocupa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)